Tribunal: STF
Processo: RE 103045
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-06-07
Data de publicação: 1985-06-07

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PEDIDO DE FALÊNCIA. CHEQUE PRE-DATADO.
PROCEDIMENTO DE NATUREZA FALIMENTAR. APLICAÇÃO DO OBICE DO ART. 325,
V, 'C', DO RISTF. PRECEDENTES DO STF. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE QUALQUER
DAS RESSALVAS DO CAPUT DO ART. 325 REFERIDO. RECURSO DE QUE NÃO SE
CONHECE.